Tribunal: TJDFT
Processo: 0727118-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 548 STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 61425/93. REJEITADAS. MATRÍCULA EM CRECHE. OBRIGATORIEDADE. AGRAVO DE INSTRUMENO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Do sobrestamento do feito (Tema no 548). 1.1. O Código de Processo Civil dispõe, no art. 1.035, § 5o, que “reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.” 1.2. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento da repercussão geral não tem como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão posta em julgamento. 1.3. Não havendo determinação de sobrestamento dos processos pelo Ministro Relator para o Tema 548/STF, que trata do dever do Estado de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade, não se verifica a necessidade de suspensão do presente feito. 1.4. Preliminar rejeitada.
2. Da ausência de interesse de agir (Ação Civil Pública no 61.425/93). 2.1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual “a circunstância de existir ação coletiva em que se objetiva a tutela de direitos individuais homogêneos não obsta a propositura da ação individual” (AgRg no REsp 240.128/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 04/04/2000). 2.2. A sentença proferida no bojo da ação coletiva não é capaz de impedir o exercício da pretensão individual do agravante, o qual possui direito subjetivo de acesso à educação, razão pela qual não há que se falar em suspensão do feito e sequer em extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.2.3. Preliminar rejeitada.
3. O art. 208, inciso IV da Constituição Federal dispõe que é dever do Estado garantir “a educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade.” 3.1. O Estatuto da Criança e do Adolescente (lei no. 8.069/90) também garante à criança o acesso à pré-escola, nos moldes do que prevê o art. 53, inc. V e art. 54, inc. IV, do referido diploma legal.
4. O direito à educação se configura como direito fundamental, assegurado pela Carta Magna, razão pela qual não pode ser restringido. Por esse motivo, a falta de vagas não pode constituir empecilho para que o Ente Federativo se esquive de sua responsabilidade.
5. É dever do Distrito Federal assegurar ao menor vaga em creche pública, uma vez que a cláusula da reserva do possível deve ser limitada ante a garantia constitucional do mínimo existencial, visto que o direito à educação está intimamente ligado à dignidade da pessoa humana.
6. Agravo de instrumento conhecido, rejeitadas a preliminares e, no mérito, provido. Agravo interno prejudicado.